Tribunal: STF
Processo: Rcl 82612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. O Centro Universitário do Rio Grande do Norte – UNI-RN, por meio da Petição n. 131507/2025, informa que a União, com base em decisão monocrática proferida nesta reclamação, publicou a Portaria SERES/MEC nº 649/2025. Esta portaria anula a Portaria nº 476/2025 e restabelece os efeitos da Portaria nº 439/2024, que havia indeferido o pedido de autorização do curso de Medicina debatido nesta ação.

Aponta que a decisão de mérito proferida no dia  3 de setembro de 2025  limitou-se a cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e determinar o rejulgamento do Processo 0807784-96.2024.4.05.8400, à luz dos critérios da Portaria 531/2023, Nota Técnica 81/2023 e Nota Informativa 22/2024, sem autorizar a Administração a invalidar, de imediato, a autorização concedida.

Enfatiza que a anulação esvazia a utilidade da determinação proferida nesta reclamação.

Argumenta que a Portaria nº 649/2025 ocasionará risco imediato e relevante a estudantes e professores, tendo em vista a existência de vestibular concluído, com estudantes matriculados desde 1º de setembro de 2025 e docentes contratados, todos amparados pela confiança legítima na Portaria nº 476/2025.

Pede, desse modo, a sustação dos efeitos da  Portaria SERES/MEC nº 649/2025, de modo a assegurar a continuidade do curso e a estabilidade das relações acadêmicas até o rejulgamento do processo pelo Tribunal reclamado ou ulterior pronunciamento deste Supremo Tribunal.

É o relatório. Decido.

2. A decisão de mérito proferida em 3 de setembro de 2025  limitou-se a cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª região no exame de apelação interposta no Processo n. 0807784- 96.2024.4.05.8400 e determinar o rejulgamento da causa à luz dos critérios estabelecidos na Portaria SERES/MEC n. 531/2023, na Nota Técnica n. 81/2023 e na Nota Informativa n. 22/2024.

A decisão em questão fundamenta-se no entendimento de que a aplicação dos parâmetros normativos estabelecidos nos atos infralegais não contraria, por si só, a modulação de efeitos determinada no julgamento de mérito da ADC 81. Em nenhum momento, contudo, o objetivo foi substituir as instâncias ordinárias na análise do cumprimento dos requisitos.

Em contrapartida, a União, com base na Portaria nº 649/2025, restabeleceu os efeitos da Portaria nº 439/2024, que havia negado o pedido de autorização para o curso de Medicina em questão. A justificativa apresentada para tal medida foi o provimento judicial nesta reclamação. Confira-se:

A SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto n° 11.691, de 5 de setembro de 2023, tendo em vista o Decreto n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e em cumprimento à decisão judicial proferida na Reclamação n° 82.612/RN, atestada pelo Parecer de Força Executória n° 00970/2025/SGCT/AGU, e considerando o disposto na Nota n° 01600/2025/CONJUR-MEC/CGU/AGU, constantes do Processo SE n° 00732.000039/2025-29, relativo ao processo e-MEC n° 202221845, resolve:
Art. 1° Anular a Portaria SERES/MEC N° 476, de 18 de julho de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 21 de julho de 2025, Seção 1, p. 40.
Art. 2° Restabelecer os efeitos da Portaria SERES/MEC n° 439, de 29 de agosto de 2024, publicada no Diário Oficial da União, em 30 de agosto de 2024, seção 1, p. 150, que indeferiu o pedido de autorização do curso de Medicina (1619839), bacharelado, pleiteado Centro Universitário do Rio Grande do Norte - UNI-RN (1264), mantido pela Liga de Ensino do Rio Grande do Norte (846).
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (grifei)

Conclui-se que o ente público excedeu os limites do comando decisório proferido neste processo. Até que haja um pronunciamento definitivo das instâncias de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para a abertura de curso superior de Medicina, a Portaria SERES/MEC nº 476, que autorizou, em caráter sub judice, o referido curso, deve ser mantida.


3. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo Centro Universitário do Rio Grande do Norte – UNI-RN para suspender os efeitos da Portaria SERES/MEC nº 649/2025 e, consequentemente, restabelecer a Portaria SERES/MEC nº 476/2025, até o rejulgamento da apelação interposta no Processo n. 0807784-96.2024.4.05.8400.

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 22 de setembro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente